Tribunal: TJMT
Processo: 1031371-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031371-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS NUNES DE JESUS - CPF: 897.339.161-53 (AGRAVANTE), MARINES ALVES DE JESUS - CPF: 930.720.581-72 (AGRAVADO), EZEQUIAS ALVES NUNES DE JESUS - CPF: 015.616.631-31 (AGRAVADO), MARINES ALVES DE JESUS - CPF: 930.720.581-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar em ação revisional, majorando os alimentos provisórios de 34,09% para 60% do salário mínimo e determinando o rateio das despesas extraordinárias, diante da alegada deficiência do alimentando, maior de idade, que demanda cuidados integrais e permanentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em sede liminar, a majoração da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

A majoração da obrigação alimentar em sede de tutela de urgência deve observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 do CC.

O alimentando, embora maior de idade, é absolutamente incapaz, restando demonstrada a necessidade de cuidados contínuos e onerosos.

A redução liminar do valor fixado depende de instrução probatória adequada, não sendo possível sua concessão com base em alegações desacompanhadas de prova inequívoca.

Parecer ministerial no sentido da inexistência dos requisitos legais para concessão da medida liminar pleiteada e manutenção da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A majoração liminar da pensão alimentícia pode ser mantida quando demonstrada a necessidade do alimentando por cuidados especiais e não comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade financeira do alimentante.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1025129-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.11.2023; TJMT, RAI nº 1011100-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elias Nunes de Jesus, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de revisão de alimentos movida por Ezequias Alves Nunes de Jesus, representado por sua genitora/curadora Marines Alves de Jesus, majorou liminarmente os alimentos provisórios para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada extrapola os limites de sua capacidade financeira, havendo manifesta desproporcionalidade entre os encargos alimentares fixados e os rendimentos efetivamente percebidos por ele. Ressalta que exerce a função de serviços gerais, percebendo rendimento mensal aproximado de R$ 1.553,00, valor que se mostra insuficiente para suportar a carga imposta, sobretudo diante das despesas ordinárias com moradia, contas de consumo, transporte e alimentação.

Aduz, ainda, que não houve qualquer prova efetiva de incremento em sua capacidade financeira, sendo a majoração amparada exclusivamente em conjecturas extraídas de redes sociais, as quais não têm força probante suficiente para justificar a revisão liminar da obrigação alimentar anteriormente estipulada. Ao final, requer a reforma do
decisium
, restabelecendo o valor anteriormente arbitrado a título de alimentos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 315171367).

A juíza
a quo
prestou as informações (id.

316632877), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 321850395).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 326963882).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Ezequias Alves Nunes de Jesus, representado por sua genitora e curadora Marines Alves de Jesus, ajuizou ação revisional de alimentos em desfavor de Elias Nunes de Jesus, pleiteando a majoração do valor da obrigação alimentar anteriormente fixada em 34,09% do salário mínimo, sob o argumento de que os alimentos vigentes se encontravam defasados em face da evolução das necessidades do alimentando e da suposta melhora na condição econômica do genitor.

Aduz que, embora o autor seja pessoa maior de idade, é portador de deficiência mental, privando-o de uma rotina normal, necessitando, por isso, de cuidados especiais 24 horas por dia.

Ao final, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a majoração imediata da pensão alimentícia para o equivalente a 01 (um) salário mínimo, alegando que o valor, até então pago, seria insuficiente à cobertura das necessidades básicas do alimentando, especialmente diante de seu grave quadro de saúde, que exige cuidados especiais em tempo integral.

A douta magistrada
a quo
deferiu parcialmente o pedido liminar, fixando os alimentos provisórios no patamar de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente, além de determinar o rateio, em 50% (cinquenta por cento), das despesas extraordinárias comprovadas (id. 314082872).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a decisão agravada extrapola os limites de sua capacidade financeira, havendo manifesta desproporcionalidade entre os encargos alimentares fixados e os rendimentos efetivamente percebidos por ele. Ressalta que exerce a função de serviços gerais, percebendo rendimento mensal aproximado de R$ 1.553,00, valor que se mostra insuficiente para suportar a carga imposta, sobretudo diante das despesas ordinárias com moradia, contas de consumo, transporte e alimentação.

Aduz, ainda, que não houve qualquer prova efetiva de incremento em sua capacidade financeira, sendo a majoração amparada exclusivamente em conjecturas extraídas de redes sociais, as quais não têm força probante suficiente para justificar a revisão liminar da obrigação alimentar anteriormente estipulada.

Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Necessário constar que o art. 1.699, do Código Civil é claro ao dispor que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Visto isso, é cediço que a mudança na situação financeira deve ser devidamente demonstrada pela parte que reclama ao magistrado a redução do encargo.

In casu,
embora o agravante alegue que sua capacidade econômica não comporta a prestação alimentar no novo patamar, os elementos dos autos não corroboram, de forma inequívoca, tal alegação. Ao contrário, verifico que consta dos autos declaração de hipossuficiência financeira firmada pelo próprio agravante, apresentada à Defensoria Pública, onde o mesmo informa renda mensal de R$ 3.000,00, o que constitui contradição relevante, apta a comprometer a verossimilhança das alegações recursais, ao menos em sede de cognição sumária.

Importa destacar, ainda, que o alimentando, Ezequias, é pessoa absolutamente incapaz, com 26 anos de idade, portador de transtornos mentais decorrentes de disfunção cerebral, conforme atestado médico acostado aos autos, exigindo cuidados integrais e contínuos, além de uso de medicamentos específicos e acompanhamento psiquiátrico constante.

Destarte, a pretensão de redução liminar do valor da pensão alimentícia, ainda que tenha por base argumentos de ordem econômica, não encontra amparo probatório suficiente nos autos que justifique intervenção liminar deste Tribunal. Para tanto, é imprescindível a instrução probatória, onde será possível ao magistrado de origem valorar de forma mais robusta as reais possibilidades do alimentante e as efetivas necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o parecer da d. Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
Assim, o valor arbitrado pelo magistrado de origem não se afigura, a priori, excessivo ou desproporcional, especialmente diante da condição física do filho Ezequias – portador de transtorno mental e disfunção no cérebro, CID 10 F068 e F94 (ID 200315738) que demanda cuidados especiais, bem como ante a capacidade financeira demonstrada pelo próprio agravante cuja renda informada na declaração de hipossuficiência financeira perante a Defensoria Pública, declarou renda mensal de R$ 3.000,00 (ID 314082872).

Portanto, o valor dos alimentos atende ao binômio necessidade e possibilidade, razão pela qual não há que se falar, nesse momento processual, em minoração de tal importância.”
(id. 326963882).

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, C/C DO CC/02 – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à majoração da verba alimentar
.”
(RAI n.º 1025129-07.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a verba alimentícia definida anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.”
(RAI n.º 1011100-83.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2022 – destaquei).

Por estes termos e estribado nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025